Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-84.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021582-84.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AURINO DIONISIO JARDIM - CPF: 865.693.921-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021582-84.2022.8.11.0002

APELANTE: AURINO DIONISIO JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, na qual se fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, cumulada com a imposição de sanção acessória consistente na suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação consiste em aferir se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser majorada, mesmo quando a pena privativa de liberdade houver sido fixada no mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de suspensão do direito de dirigir possui natureza cumulativa e deve guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

4. A fixação de prazo superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, individualizada e idônea.

5. Ausente fundamentação específica para a majoração da sanção acessória, impõe-se sua redução ao mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A sanção acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.503/1997, arts. 293 e 306, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/02/2014, DJe 25/02/2014. TJMT, Apelação Criminal nº 0039126-21.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/04/2024, DJE 02/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021582-84.2022.8.11.0002

APELANTE: AURINO DIONISIO JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AURINO DIONISIO JARDIM
, com o propósito de infirmar a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, ao acolher a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da imposição da penalidade acessória consistente na suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores pelo prazo de 6 (seis) meses, em decorrência da prática do delito previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (cf. Id. n.º 347532880).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, “
embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no mínimo legal e cumprida em regime aberto, tal circunstância não autoriza, por si só, a fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir acima do mínimo legal
”.

À vista disso, requer seja a referida suspensão reduzida para 2 (dois) meses, uma vez que a “
sanção acessória possui natureza autônoma e deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada
” (cf. Id. n.º 347532885).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 347532887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 359570863).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021582-84.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AURINO DIONISIO JARDIM
,

condenado como incurso nas sanções do
art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997,
por meio do qual se pretende o redimensionamento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para condução de veículos automotores.

Na oportunidade, o Juízo sentenciante fixou a pena em 6 (seis) meses de detenção – ou seja, no mínimo legal cominado –, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de impor a referida penalidade acessória, igualmente estipulada pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em que pese estar tal estabelecimento dentro da esfera discricionária do julgador, é crucial que toda decisão que estipule prazo superior ao mínimo legal se apoie em
fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea
, de modo a evidenciar, com precisão, as circunstâncias fáticas do caso e os elementos subjetivos do agente que legitimam a exacerbação da medida.

Tal entendimento decorre da natureza cumulativa da sanção, a qual, em regra, deve ser fixada em
estrita observância ao princípio da proporcionalidade
. Nesse sentido, a duração dessa medida deve
guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada
ao agente, respeitados, ainda, os limites estabelecidos no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro [...].”
(STJ - AgRg no HC: 271383 RJ 2013/0172400-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014.)

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício.

“[...]
O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta na sentença [...]
.”
(N.U 0039126-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024.)

No caso em exame, conforme já assinalado, o Juízo sentenciante, embora tenha fixado a pena privativa de liberdade do recorrente no mínimo legal, procedeu,
sem a devida fundamentação
, à majoração do prazo da sanção acessória, elevando-o de 2 (dois) meses – lapso mínimo previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 – para 6 (seis) meses.

Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da penalidade acessória, a fim de ajustá-la ao mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da necessária motivação das decisões judiciais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para redimensionar a penalidade acessória imposta a
AURINO DIONISIO JARDIM
, fixando em 2 (dois) meses o prazo de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para a condução de veículos automotores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026